Tribunal: TJPA
Processo: 0800663-62.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800663-62.2023.8.14.0124

APELANTE: REGILENE PEREIRA DINIZ

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800663-62.2023.8.14.0124

APELANTE: REGILENE PEREIRA DINIZ

ADVOGADO: CAIO SANTOS RODRIGUES – OAB/PA 36791-A

APELADO: BANCO SAFRA S A

ADVOGADO: NEY JOSE CAMPOS – OAB/MG 442243-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXISTÊNCIA COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO IMPROVIDO.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de negócio jurídico com repetição de indébito e danos morais, reconhecendo a existência de relação contratual regularmente firmada entre as partes.
A autora, ora apelante, não impugnou de forma específica os fundamentos adotados na sentença, limitando-se a repetir alegações da petição inicial, o que atrai a improcedência do recurso.
Restou configurada a litigância de má-fé, diante da tentativa de alteração da verdade dos fatos, sendo válida a imposição de multa, mesmo diante do deferimento da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §4º, do CPC.
A documentação apresentada pelo banco réu comprova a validade dos contratos firmados com a autora, não se verificando qualquer irregularidade que justifique a pretensão inicial.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Regilene Pereira Diniz contra sentença proferida, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face de Banco Safra S.A..

A autora, ora apelante, alegou que não reconhecia a contratação de empréstimo consignado efetuado em seu nome, sustentando que não autorizou a celebração do contrato, tampouco cedeu documentos ou firmou qualquer autorização nesse sentido. Pleiteou, assim, a declaração de inexistência do negócio jurídico, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Requereu ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O banco réu, em contestação, apresentou documentos que comprovariam a regularidade da contratação, juntando cópias dos contratos de empréstimo firmados com a autora, acompanhados de seus documentos pessoais. Aduziu que os contratos foram válidos e regularmente celebrados, inexistindo qualquer irregularidade.

Sobreveio sentença de improcedência do pedido inicial, reconhecendo que os documentos acostados aos autos demonstraram a regular celebração dos contratos. O Juízo de origem entendeu que a parte autora agiu com má-fé, ao alterar a verdade dos fatos, razão pela qual aplicou multa nos termos do art. 80 do CPC. Apesar disso, manteve o deferimento da justiça gratuita, por restarem preenchidos os requisitos legais para sua concessão.

Inconformada, a autora interpôs recurso se insurgindo-se contra a multa por litigância de má-fé e a manutenção da gratuidade de justiça. Contudo, não enfrentou, de forma específica, os fundamentos da sentença que julgou improcedente o pedido.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTAÇÀO

A questão posta à análise deste Tribunal reside em verificar:
(i) se há ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença de improcedência;
(ii) se há fundamento para afastar a litigância de má-fé;
(iii) se o deferimento da gratuidade de justiça impede a imposição da multa por má-fé processual.

I – Ausência de Impugnação Específica

A apelante, em suas razões, deixou de impugnar especificamente os fundamentos adotados pelo Juízo de origem quanto a improcedência do pedid em si, limitando-se fundamentar a necessidade de gratuidade de justiça, que já havia sido deferida e a não ocorrência de litigância de má-fé.

A impugnação específica consiste na contraposição objetiva e direta aos fundamentos da decisão judicial. A ausência dessa técnica enseja o não conhecimento do recurso ou, como no presente caso, sua improcedência.

II – Da Litigância de Má-fé

O Juízo de origem aplicou multa à autora por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos I, do CPC, por entender configurada a alteração da verdade dos fatos. A apelante negou a existência dos contratos, apesar de constarem dos autos os instrumentos contratuais firmados, todos acompanhados de cópias de seus documentos pessoais e sua assinatura, o que denota evidente tentativa de indução do juízo a erro.

Tal conduta subsume-se ao tipo processual da má-fé, não havendo nos autos qualquer elemento que desconstitua essa conclusão, razão pela qual deve ser mantida a sanção aplicada
.

Outrossim, é preciso ressaltar que a concessão da

gratuidade de justiça não exime a parte do pagamento de multa por

litigância de má-fé
.

Nesse sentido:

TJ-SP - Agravo de Instrumento 23794479020248260000 Ferraz de Vasconcelos

Jurisprudência. Acórdão publicado em 13/02/2025

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JUSTIÇA GRATUITA. I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução de valores devidos por multa por litigância de má-fé. O agravante, beneficiário da Justiça Gratuita, postula pela suspensão da execução. II. Questão em Discussão: avaliar a possibilidade de suspensão da execução da multa por litigância de má-fé em razão da concessão de Justiça Gratuita. III. Razões de Decidir: III.1. As arguições sobre a penalidade de má-fé não são cognoscíveis, posto que fixadas em sentença; III.2
. A Justiça Gratuita não afasta o dever de pagar multas processuais impostas, conforme § 4º do artigo 98 do Código de Processo Civil . Precedentes da Câmara. IV. Dispositivo e Tese: A Justiça Gratuita não suspende a exigibilidade de multa por litigância de má-fé. AGRAVO DESPROVIDO NA EXTENSÃO CONHECIDA.

Outrossim, a documentação acostada aos autos pelo Banco réu comprova de forma cabal a existência de diversos contratos firmados com a autora, todos acompanhados de identificação e dados pessoais. Não se vislumbra qualquer indício de fraude, tendo a instituição financeira cumprido seu ônus probatório, ao contrário do que alega a parte autora.

Diante disso, o recurso não merece provimento. A sentença encontra-se devidamente fundamentada
,
com adequação legal e fática. Ausente impugnação específica, configurada a má-fé processual, válida a imposição da multa e mantida corretamente a justiça gratuita.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso,
mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido e reconheceu a litigância de má-fé.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025